Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702372-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO CAMILO BORGES AGRAVADO: ANDRE PINTO FEITOZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO CAMILO BORGES, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença na origem. Em síntese, postula a desconstituição da penhora e do bloqueio sobre o veículo M. BENZ/L 1620, Placa NLD7D44 e Renavam: 981448887. Alega o agravante não ser legalmente casado com ROSÂNGELA DAVI CAMILO BORGES, proprietária do veículo penhorado, porquanto a certidão de casamento não foi homologada pelo juízo competente, conforme documento de ID 54138341 - Pág. 5, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode recair sobre bens de terceiros estranhos ao processo. Ao analisar a impugnação, foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suma, alega o devedor que o veículo penhorado pertence a terceiro estranho ao processo, tendo em vista não ser casado com Rosângela Davi Camilo Borges, proprietária do caminhão. O exequente apresentou réplica à impugnação, informando que o devedor é casado com Rosângela Davi Camilo Borges, conforme declaração de imposto de renda de 2023 do devedor. Passo a decidir. Deve ser integralmente rejeitada a impugnação oferecida pela executada. Conforme se depreende dos autos, não foi apresentada qualquer comprovação que afaste a propriedade do veículo M. BENZ/L 1620, Placa NLD7D44 e Renavam: 981448887, adquirido em comunhão universal de bens com Rosângela Davi Camilo Borges. Assim, a não comprovação da abusividade da penhora impossibilita o reconhecimento da impugnação pleiteada Por fim, não deve ser atribuído efeito suspensivo à presente impugnação, por faltar relevância aos fundamentos expostos pelo executado (artigo 475-M do CPC). Posto isso, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor. Promova-se o imediato bloqueio do caminhão via RENAJUD, bem como dos demais bens em nome de ROSÂNGELA DAVI CAMILO BORGES, inscrita no CPF sob o no 045.859.101-74.” Irresignado, o executado interpôs o presente agravo. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a antecipação da tutela. No presente caso, não verifico, em cognição sumária, a probabilidade do direito capaz de embasar a antecipação da tutela. Ainda que o casamento não tenha sido homologado, a realidade fática demonstra que o agravante convive com a Sra. Rosângela com a intenção de constituir núcleo familiar, tanto que em suas declarações de imposto de renda afirma possuir cônjuge ou companheiro e indica o CPF da proprietária do veículo (ID 135885381 - Pág. 3 – autos de origem). Nos termos do art. 1.725 do CC, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. Dessa forma, demonstrado que os interessados convivem ao menos desde 18/06/2005, data da celebração do casamento não homologado, em uma primeira análise, o veículo foi adquirido na constância da união estável ainda não reconhecida, o que justifica a penhora nos termos em que realizada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito